Tribunal: CARF
Processo: 10735.900718/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não havendo provas que atestem o direito creditório, a vista dos fatos geradores e do pagamento indevido ou a maior, indicado em DCOMP, o direito creditório não deve ser reconhecido.
ÔNUS DA PROVA..DIREITO CREDITÓRIO. que concerne às provas, temos que no caso de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da prova é do fiscal autuante; por outro lado, quando o contribuinte apresenta pedido de restituição ou compensação, o ônus da prova é deste quanto à existência do direito creditório.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 147

1
146
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10735.900718/2014­71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.606 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Matéria
CSLL
Recorrente
GE CELMA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Ano­calendário: 2009
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não havendo provas que atestem o direito creditório, a vista dos fatos
geradores e do pagamento indevido ou a maior, indicado em DCOMP, o
direito creditório não deve ser reconhecido.
ÔNUS DA PROVA..DIREITO CREDITÓRIO. que concerne às provas,
temos que no caso de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus
da prova é do fiscal autuante; por outro lado, quando o contribuinte apresenta
pedido de restituição ou compensação, o ônus da prova é deste quanto à
existência do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900718/2014-71
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.900718/2014­71
Acórdão n.o 1402­005.606
S1­C4T2
Fl. 148

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Barbara Santos Guedes
(suplente convocado (a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente justificadamente o
Conselheiro Luciano Bernart, substituído no julgamento pelo Conselheiro Lucas Issa Halah
(suplente convocado).

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.900718/2014­71
Acórdão n.o 1402­005.606
S1­C4T2
Fl. 149

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o não reconhecimento do crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL nos termos do r. Despacho Decisório, bem como pelo
fato de a PER/DCOMP retificadora não ter sido admitida no processo administrativo fiscal n°
10735.720234/2010­16, onde o débito que se pretendia retificar (setembro/2009) estava sendo
controlado.
No Despacho Decisório Eletrônico n° rastreamento 087875464 (fl. 8),
emitido em 04 de julho de 2014 neste processo em epígrafe, o crédito foi totalmente utilizado
para compensações anteriores, resultando na não homologação da Dcomp em epígrafe.
­Em sua inconformidade, a recorrente alega:
Alega que apurou a CSLL da competência de fevereiro de 2009 no valor de
R$ 1.050.468,95, conforme consta na Declaração de Débitos e CréditosTributários (DCTF)
(Doc. 5 – fl. 68). Ocorre que no momento do pagamento do referido imposto, emitiu e recolheu
dois DARF’s, um no valor de R$1.016.640,15 (Doc. 6 – fl. 71) e outro no valor de
R$1.050.500,44 (Doc. 7 – fl. 73), gerando um pagamento indevido no valor de
R$1.016.671,64, requerendo a compensação através da DCOMP n°
10395.15588.010310.1.3.04­5459 (Doc. 8 – fls. 74 a 83),e o utilizou para compensação com
débito de estimativas de CSLL de outras competências.
Informa que reapurou suas bases de CSLL do ano calendário de 2009 e
verificou a necessidade de efetuar retificações na compensação supra citada em razão da
redução dos débitos compensados, realizando duas retificações, sendo a primeira com a
DCOMP n° 35740.38750.050310.1.7.04­7472 (Doc.9 ­ fls. 84 a 92) e a segunda de n°
04973.54156.170712.1.7.04­8634 (Doc. 10 – fls. 93 a 101), sendo que esta última substituiu a
DCOMP original (10395.15588.010310.1.3.04­54591) devendo ser considerada como
detentora do crédito.
A partir de tais retificações, que reduziram os débitos a serem compensados,
transmitiu mais três DCOMP’s para utilizar o saldo remanescente:
41539.97097.170712.1.7.04­1480,
36903.11801.231213.1.3.04­0379
e
07497.59653.310114.1.3.04­8028, conforme quadro abaixo:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.900718/2014­71
Acórdão n.o 1402­005.606
S1­C4T2
Fl. 150

4

Alega que foi então notificada da não homologação da compensação realizada na
DCOMP 36903.11801.231213.1.3.04­0379 no valor de R$ 20.528,21, pelo fato de não terem
observado que a retificação realizada na DCOMP original, através da DCOMP
04973.54156.170712.1.7.04­8634, aumentava o crédito disponível para compensação. Por entender
que as autoridades fiscais se equivocaram ao não observar a DCOMP retificadora ativa, com o
valor atualizado da CSLL devida e a respectiva constituição do crédito de pagamento a maior,
apresenta a presente manifestação de inconformidade, na qual busca demonstrar haver crédito para
compensação pleiteada.
Por fim, requer que seja julgada procedente a Manifestação de
Inconformidade, para que seja integralmente extinto o débito via compensação.
Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido mantendo o r. Despacho
Decisório em seus termos, por entender que a PER/DCOMP retificadora
04973.54156.170712.1.7.04­8634 não foi admitida em razão de que o débito a ser retificado
(setembro/2009) estava sendo controlado no processo administrativo fiscal n°
10735.720234/2010­16.
Concluiu o v. acórdão recorrido que o a Recorrente quando efetuou a
transmissão da DCOMP em análise, em 23 de dezembro de 2013, tinha conhecimento de que
não havia saldo disponível para efetuar a compensação, já que o pressuposto do mesmo era a
retificação da DCOMP 04973.54156.170712.1.7.04­8634.
Em outras palavras, entendeu que para que a DCOMP em análise pudesse ser
homologada, a DCOMP retificadora n° 04973.54156.170712.1.7.04­8634 teria que ser
admitida. Nesse sentido, a divergência entre o contribuinte e a Fazenda reside exclusivamente
na não admissão da DCOMP retificadora, para a qual não há previsão de recurso
administrativo, conforme o §8° do Art. 66 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008:

“Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data da ciência da decisão que indeferiu seu
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso ou, ainda, da
data da ciência do despacho que não homologou a compensação
por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade
contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não­
homologação da compensação.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.900718/2014­71
Acórdão n.o 1402­005.606
S1­C4T2
Fl. 151

5
(...)
§ 8o Não cabe manifestação de inconformidade contra a decisão
que considerou não declarada a compensação ou não formulado
o pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, bem como
da decisão que não admitiu a retificação de que tratam os arts.
76 a 79 ou indeferiu o pedido de cancelamento de que trata o
art. 82.”
Assim, o v. acórdão considerou que como a DCOMP retificadora não foi
admitida, por decisão definitiva no âmbito administrativo e que a Impugnante foi cientificada
em 03 de agosto de 2012 do Despacho Decisório n° 028992270 que não admitiu tal declaração,
não há saldo disponível para a homologação da DCOMP do presente processo. Diante das
exposições, foi negado provimento à manifestação de inconformidade, mantendo a não
homologação da compensação requerida.
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação e incluindo a alegação de que não tinha sido
notificada do r. Despacho Decisório proferido no processo administrativo 10735.720234/2010­
16 e que a DRJ teria apresentado fato novo ao processo, inovando os fundamentos da decisão
inicial e por tal motivo o v. acórdão recorrido seria nulo.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.900718/2014­71
Acórdão n.o 1402­005.606
S1­C4T2
Fl. 152

6

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

Quanto a alegação de nulidade do v. acórdão recorrido, devido a inovação do
fundamento do r. Despacho Decisório, entendo que não deve ser provida.

O motivo pelo qual o r. Despacho Decisório negou a compensação foi devido
ao crédito ter sido totalmente utilizado para compensações anteriores, não restando crédito
suficiente para compensar o débito, resultando na não homologação da Dcomp em epígrafe.

O fato de a DRJ ter indicado que a PER/DCOMP retificadora n°
04973.54156.170712.1.7.04­8634 que alterou o valor do débito não ter sido admitida no outro
processo administrativo 10735.720234/2010­16, não restando assim crédito para compensar o
débito da PER/DCOMP objeto deste processo em discussão, não significa que tenha inovado
na fundamentação do processo.

A DRJ cumpriu com o seu papel, que era o de analisar a liquidez e certeza do
crédito requerido pela Recorrente, e com a informação de que o outro processo administrativo
não aceitou a PER/DCOMP retificadora, acabou por dar uma explicação do motivo pelo qual
não existia crédito suficiente para quitar o débito da PER/DCOMP em análise neste processo.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade do v. acórdão por inovação do
critério jurídico.

Quanto a alegação de que não tinha sido notificada do r. Despacho Decisório
proferido no outro processo, tal matéria não é de competência deste processo administrativo,
sendo que a discussão de que se foi ou não intimada do despacho deve ser tratada no outro
processo administrativo 10735.720234/2010­16.
Ademais, consta no v. acórdão recorrido uma tabela indicando que a
Recorrente tinha sido notificada do r. Despacho Decisório em 03/08/2012.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.900718/2014­71
Acórdão n.o 1402­005.606
S1­C4T2
Fl. 153

7

Assim, também rejeito a alegação de que o v. acórdão seria nulo devido a
falta de notificação da Recorrente do r. Despacho Decisório proferido no processo
administrativo 10735.720234/2010­16.

Quanto ao mérito, a Recorrente não apresenta documentos ou alegações
específicas sobre o crédito, apenas alegando que com as retificações que fez anteriormente
sobraria crédito suficiente para compensar com o débito da PER/DCOMP objeto deste
processo.

Tal alegação, já foi refutada tanto pelo r. Despacho Decisório, como pelo v.
acórdão recorrido, ao demonstrar que como a PER/DCOMP retificadora que alterava o débito
não foi aceita no processo administrativo 10735.720234/2010­16, não restaria crédito
suficiente para compensar o débito objeto do PER/DCOMP do processo em epígrafe.

Desta forma, tendo em vista que não existem outros argumentos a serem
analisados em sede de Recurso Voluntário, adoto os fundamentos do v. acórdão recorrido para
motivar meu voto.

Conforme relatório supra, verifica­se que o crédito pretendido
pela Interessada é referente ao DARF de R$1.050.500,44,
arrecadado em 30 de março de 2009, o qual seria indevido em
razão do pagamento em duplicidade da CSLL competência de
fevereiro de 2009.
O crédito requerido foi reconhecido em sua totalidade, no
entanto, a DCOMP em análise não foi homologada por falta de
saldo disponível. Conforme alegado pela Inconformada, tal
insuficiência de saldo foi em razão do sistema não ter
reconhecido
a
DCOMP
retificadora
n°
04973.54156.170712.1.7.04­8634, transmitida em 17 de julho de
2012, que reduziu
os débitos a serem compensados,
disponibilizando, assim, crédito adicional.
Da análise do sistema, verifica­se que a DCOMP retificadora n°
04973.54156.170712.1.7.04­8634 não foi admitida em razão de
que o débito a ser retificado (setembro/2009) estava sendo
controlado
no
processo
administrativo
fiscal
n°
10735.720234/2010­16. Foi emitido o Despacho Decisório n° de
rastreamento 028992270 (fl. 120), do qual a Interessada foi
notificada em 03 de agosto de 2012, conforme tela abaixo.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.900718/2014­71
Acórdão n.o 1402­005.606
S1­C4T2
Fl. 154

8

Do expendido, conclui­se que o a Inconformada quando
efetuou a transmissão da DCOMP em análise, em 23 de
dezembro de 2013, tinha conhecimento de que não havia
saldo disponível para efetuar a compensação, já que o
pressuposto do mesmo era a retificação da DCOMP
04973.54156.170712.1.7.04­8634.
Em outras palavras, para que a DCOMP em análise pudesse
ser
homologada,
a
DCOMP
retificadora
n°
04973.54156.170712.1.7.04­8634 teria que ser admitida.
Nesse sentido, a divergência entre o contribuinte e a Fazenda
reside exclusivamente na não admissão da DCOMP
retificadora, para a qual não há previsão de recurso
administrativo, conforme o §8° do Art. 66 da Instrução
Normativa RFB n° 900/2008:
“Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data da ciência da decisão que indeferiu seu
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso ou, ainda, da
data da ciência do despacho que não homologou a compensação
por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade
contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não­
homologação da compensação.
(...)
§ 8o Não cabe manifestação de inconformidade contra a
decisão que considerou não declarada a compensação ou não
formulado o pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso,
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.900718/2014­71
Acórdão n.o 1402­005.606
S1­C4T2
Fl. 155

9
bem como da decisão que não admitiu a retificação de que
tratam os arts. 76 a 79 ou indeferiu o pedido de cancelamento
de que trata o art. 82.”
Considerando que a DCOMP retificadora não foi admitida, por
decisão definitiva no âmbito administrativo e que a Impugnante
foi cientificada em 03 de agosto de 2012 do Despacho Decisório
n° 028992270 que não admitiu tal declaração, não há saldo
disponível para a homologação da DCOMP do presente
processo. Diante das exposições, voto por negar provimento à
manifestação de inconformidade, mantendo a não homologação
da compensação requerida.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
do Recurso Voluntário e a ele negar provimento para não reconhecer o crédito de pagamento
indevido ou a maior de CSLL e não homologar a compensação requerida.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital